Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.

1. A exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, está relacionada à prestação alimentícia devida em razão da inexistência de bens suficientes ou quando o alimentando não pode prover, pelo próprio trabalho, a sua subsistência, consoante dispõe o artigo 1.695 do Código Civil, o que não é o caso de honorários de advogado.

2. A despeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor.

3. No caso em apreço, a parte Agravada quedou-se inerte nos autos, sem apresentar qualquer insurgência quanto a impossibilidade de penhora e eventual comprometimento de sua subsistência com a constrição, de modo a se admitir a penhora de percentual dos rendimentos líquidos mensais do executado/agravado até a quitação da dívida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.